Tribunal: TJBA
Processo: 8128028-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128028-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: DANIEL CERQUEIRA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO, JADE CALDAS SIBALDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. FURTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MORA DA SEGURADORA. RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a ilegalidade da negativa de cobertura securitária em contrato de seguro de veículo, condenando a ré ao pagamento da indenização integral com base na Tabela FIPE, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:
(i)

analisar
se a recuperação posterior do veículo configura perda do objeto da ação;
(ii)

examinar
se a seguradora incorreu em mora na liquidação do sinistro, nos termos da Circular SUSEP nº 621/2021;
(iii)

aferir
se a negativa administrativa de cobertura, fundada em suposta quebra da boa-fé do segurado, foi legítima;
(iv)
saber se é devida a indenização securitária integral, com sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o salvado; e
(v)

analisa
r se a conduta da seguradora configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de seguro transfere o risco à seguradora, de modo que, aperfeiçoado o sinistro e ultrapassado o prazo legal de 30 dias para sua liquidação, configura-se a mora e consolida-se o direito do segurado à indenização, sendo irrelevante a recuperação posterior do bem.

4.

A negativa de cobertura baseada em meras suspeitas, ilações e inconsistências periféricas não afasta a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência, inexistindo prova robusta de dolo, fraude ou má-fé do segurado.

5.

A ausência de comunicação prévia da transferência do veículo a terceiro não exime a seguradora do dever de indenizar, quando não demonstrado o efetivo agravamento do risco, conforme a Súmula nº 465 do STJ.

6.

Reconhecida a ilicitude da recusa securitária, é devida a indenização integral do veículo, sendo a posterior recuperação fato que apenas autoriza a sub-rogação da seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil, mediante prévio pagamento da indenização.

7.
A recusa injustificada e a mora na liquidação do sinistro, em contexto de relação de consumo, extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral, sendo razoável e proporcional a indenização fixada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. A recuperação posterior do veículo não afasta o dever de indenizar da seguradora quando configurada a mora ou a negativa indevida de cobertura. 2. A recusa securitária fundada em meras suspeitas, sem prova robusta de fraude ou má-fé do segurado, é ilícita. 3. A negativa indevida e a mora na liquidação do sinistro podem gerar dano moral indenizável em relações de consumo.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, § 11; CC/2002, arts. 422 e 786; Circular SUSEP nº 621/2021, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 465; TJMG, AC 10000222795528001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 09.02.2023; TJDFT, AC 0704185-18.2021.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 14.11.2022; TJSC, AC 0301956-33.2016.8.24.0079, Rel. Des. José Agenor de Aragão, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 09.07.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8128028-26.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e Apelado
s

DANIEL CERQUEIRA ROCHA E MARCOS AURELIO ARAUJO LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RE
CURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07